Tribunal: STF
Processo: RE 1397298
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 14, fl. 3):



    “CÍVEL. SEGURO-DESEMPREGO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS VÁLIDOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURO DESEMPREGO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da autora – contratada por sociedade de economia mista sem prévia realização de concurso público – ao recebimento do seguro-desemprego, violou o art. 37, II, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 308 da repercussão geral. 



    Aduz que, “considerando que a parte autora ocupou emprego público, sem a prévia realização de concurso público, não houve a constituição de quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento de FGTS” (Vol. 16, fl. 5).



    Em contrarrazões (Vol. 18), a parte ora recorrida sustentou a incognoscibilidade do apelo extremo por inexistir questão relevante que ultrapasse os interesses subjetivos do processo e por ausência da prequestionamento da questão constitucional nele versada.



    Quanto ao mérito, alega que a controvérsia jurídica objeto deste processo é distinta daquela examinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 705.140-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Tema 308), cujo núcleo do tema apreciado naquela ocasião pelo STF (…) foi unicamente a extensão das verbas rescisórias trabalhistas no regime CLT do labor prestado sob contratação reputada nula” (Vol. 18, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à parte recorrente.



     



    No caso concreto, o Juízo local concluiu que a parte autora, contratada para trabalhar em sociedade de economia mista, tem direito de perceber as parcelas do seguro-desemprego, aos seguintes fundamentos (Vol. 14, fl. 3):



    “Infere-se dos autos que a parte autora foi demitida, sem justa causa, pelo empregador CODEGO – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIÁS, para quem trabalhou de 01/07/2017 a 15/04/2019, conforme consta do termo de rescisão de contrato de trabalho. Por sua vez, a União negou o pedido administrativo do benefício sob o argumento de que o contrato de trabalho em questão seria nulo, porquanto a parte autora não teria sido contratada via concurso público. 



    Sobre o tema, a TNU no julgamento do PEDILEF 0034815-21.2011.4.01.3800/MG, julgado em 19/06/2020 e publicado em 24/08/2020 (Tema 224), firmou o seguinte entendimento: O empregado celetista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, tem direito ao benefício do seguro-desemprego, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação. 



    Portanto, não estando comprovado nos autos simulação ou fraude na investidura/contratação do demandante, a procedência do pedido é medida que se impõe. “



    Quanto aos efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 705.140-RG (Tema 308), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”



    Faz-se oportuna a citação das seguinte passagem do voto condutor do acórdão do julgamento referido:



    “3. A questão com repercussão geral visualizada pelo Plenário Virtual diz respeito aos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista – tais como as verbas do aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outras, que haviam sido garantidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – em favor de trabalhador que prestou serviços para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), sem, contudo, ter sido aprovado em concurso público, nos termos exigidos pela Constituição. (...).



    4. Não prosperam as teses do recurso. O § 2º do art. 37 da Constituição - que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável - constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público. (...)



    E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador.



    Não obstante seja o levantamento do FGTS previsto em dispositivo de lei específica – o art. 19-A da Lei 8.036/90 – a censura que o ordenamento constitucional levanta contra contratações deste tipo é tão ostensiva que essa norma chegou a ter sua inconstitucionalidade reconhecida por 5 dos 11 Ministros desta Suprema Corte no julgamento do RE 596.478, redator do acórdão o Min. Dias Toffoli, julgado sob o rito de repercussão geral em 13/06/2012. Eis a ementa que retrata o julgado:



    EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento



    (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 01/03/2013) 



    (...)



    Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.”



    Diante desse contexto, convém ressaltar que a orientação firmada no âmbito desta SUPREMA CORTE, por ocasião do análise do RE 705.140-RG (Tema 308, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2014), é no sentido de se admitir que a contratação de pessoal pela Administração Pública, sem a observância da obrigatoriedade de realização de concurso público produz, como únicos efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, apenas os direitos: (i) ao recebimento dos salários referentes ao período trabalho, em ordem a se evitar o enriquecimento ilício; e (ii) ao levantamento dos depósitos efetuados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão de constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, declarada nos auto do RE 596.478-RG (Red. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/3/2013 – Tema 191 da repercussão geral), desde que mantido o direito ao salário.



    Em caso idêntico ao destes autos, veja-se recentíssima decisão proferida pelo ilustre Min. ANDRÉ MENDONÇA no ARE 1.358.528, DJe 13/5/2022. 



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: RE 1.316.008, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/6/2022; RE 1.366.514-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/3/2022; e ARE 983.143, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3/11/2016, todas já transitadas em julgado.



    O acórdão ora impugnado divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente